Tribunal: TCU
Processo: 030.850/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria e lhe negou registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Jorge Ladislau Gomes Pimentel, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 4a Região, contra o Acórdão 4041/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.